Tribunal: STF
Processo: HC 161084
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO DOMICILIAR – ADEQUAÇÃO. Havendo comprovação de a paciente ser mãe de filhos menores de 12 anos, responsável pela guarda, sem envolvimento na prática de crime cometido com violência, grave ameaça ou contra descendente e não sendo o caso de fazer do domicílio boca de fumo, tem-se campo para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA – NEUTRALIDADE. A superveniência de sentença condenatória não prejudica o habeas corpus, no que voltado contra a custódia provisória.